Tribunal: STF
Processo: HC 187368
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Nair Nunes dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.805/SC. 
    No curso da execução da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em benefício da ora paciente.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 576.805/SC. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que a paciente está inserida em grupo de risco - ‘idosa, HIV positivo, diabética e hipertensa’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente e, sucessivamente, a progressão antecipada de regime prisional.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. ALEGADO GRUPO DE RISCO - SEM DEBATE DA SAÚDE DEBILITADA. DISCUSSÃO EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVO CUIDADO E TRATAMENTO NA PRISÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No caso concreto, conforme já bem ressaltado na decisão recorrida, não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, de ofício, ainda mais quando demonstrado que a origem está tomando as providências ao resguardo de seus apenados e em típica supressão de instância, acerca da suposta debilidade de saúde. Verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017).
    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata concessão da prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora